Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700365-37.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO CHAVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO. VIABILIDADE. 1. O princípio da insignificância exige para a sua aplicação a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 2. “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva”. (HC 171536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019). 3. Correta a avaliação negativa dos antecedentes quando o réu possui mais de uma condenação definitiva por fatos anteriores ao sob julgamento. 4. Ante o ínfimo percurso traçado pelo réu para alcançar o seu objetivo na tentativa de furto, deve incidir a causa de diminuição de pena em seu grau máximo (2/3). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque deveria ter aplicado o princípio da insignificância e, em consequência, reconhecido a atipicidade material da conduta; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, pois, sendo a pena final fixada em 5 (cinco) meses, portanto, abaixo de 4 (quatro) anos, é recomendável a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 386, inciso III, do CPP, 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do CP, porque, de acordo com a Corte Superior: a) “não se aplica o princípio da insignificância quando presente a reincidência do agente” (AgRg no AREsp 1899830/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 3/11/2021); b) “A despeito de ter sido imposta pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, os maus antecedentes e a reincidência são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial semiaberto”. (AgRg no AREsp 1918122/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 19/10/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015